Tribunal: TJMT
Processo: 1002287-04.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002287-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BELE MECANICA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 07.225.333/0001-68 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE - PEDIDO GENÉRICO – INOCORRÊNCIA – AUTORA QUE DETALHOU O VALOR QUESTIONADO, AS DATAS, A AGÊNCIA E O NÚMERO DA CONTA BANCÁRIA – EXTRATOS QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA O ESCLARECIMENTO DOS LANÇAMENTOS EFETUADOS NA CONTA BANCÁRIA – SÚMULA 259 DO STJ – INTERESSE DE AGIR DA AUTORA – AUSÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO OU VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA – DECISÃO QUE DETERMINOU A PRESTAÇÃO DE CONTAS MANTIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA PRIMEIRA FASE – REFORMA PARCIAL DA DECISÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O autor tem o direito de exigir prestação de contas do banco depositário, quando discordar dos lançamentos efetuados na sua conta. Caso concreto em que não se está discutindo contrato de mútuo ou de financiamento, mas o de conta corrente.

Julgada procedente a primeira fase de exigir contas, não há se falar em condenação em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, porque o ato judicial não detém natureza jurídica de sentença.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002287-04.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: BELE MECANICA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Itaú Unibanco S.A
, contra decisão que na Ação de Prestação de Contas movida por
Belé & Cia Ltda. – ME
, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial para condenar a parte demandada a prestar contas na forma requerida na inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de, não fazendo, ser aberta a possibilidade de serem prestadas pela própria autora, com a condenação do agente financeiro ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Afirma a ausência do dever de prestar contas em favor do agravado.

Reclama que a petição inicial da demanda é genérica, não especificou os lançamentos supostamente duvidosos a justificar o pedido de prestação de contas, tampouco foram demonstradas as razões concretas acerca dos lançamentos.

Assegura que de acordo com o STJ, para o ajuizamento da ação de exigir contas deve o autor (a) demonstrar provas mínimas da existência de sua conta bancária; (b) delimitar o período questionado, não sendo suficiente o pedido de prestação de todos os lançamentos desde a abertura da conta corrente; (c) indicar elementos concretos de lançamentos supostamente não autorizados ou de origem desconhecida, cujos requisitos não foram observados pelo agravado.

Aduz que é nítido o caráter revisional do pedido do autor agravado, o que não se permite por força do art. 327, §1º, I e III, do CPC/15.

Justifica que por meio da sistemática de recurso repetitivo (REsp nº 1.293.558), o STJ assentou entendimento de que em contratos de mútuo, o tomador de empréstimo não tem interesse de agir para ajuizar ação de prestação de contas.

Ressalta a necessidade de se coibir o abuso do direito de exigir contas após anos de relacionamento comercial e inércia do correntista em questionar quaisquer lançamentos.

Por fim, reclama a impossibilidade de condenação da instituição financeira ao pagamento dos ônus da sucumbência na primeira fase, porque o procedimento especial de exigir contas permanece bifásico. Na primeira fase apura-se se o réu possui ou não o dever de prestar contas. A apreciação e julgamento das contas propriamente ditas estão adstritas à segunda fase.

Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a falta de interesse de agir do agravado, bem assim o caráter revisional da pretensão para o fim de extinguir a presente demanda, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos. 267, VI e art. 292, §1º, III, todos do CPC; ou, ainda, o pedido de prestação de contas seja julgado improcedente, reconhecendo-se a abusividade da pretensão de se exigir contas.

Intimado, o agravado não apresentou resposta (Id 80103458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de prover o recurso do banco recorrente, que pretende seja reformada a sentença que
julgou procedente a pretensão deduzida na inicial e condenou a instituição financeira a prestar contas na forma requerida na inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de, não fazendo, ser aberta a possibilidade de serem prestadas pela própria autora, ora agravada.

A empresa autora,
BELE MECANICA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME
, em sua petição inicial, informou que mantinha conta bancária, junto ao banco requerido, ora agravante sob o nº 118361-6, agência 1018 e após fusão do Unibanco com o Itaú, a conta nº 5.800-9, agência 8218, ambas em Sinop-MT, em cuja peça apontou diversos lançamentos que exige a prestação de contas pelo agravante, porquanto a falta de padrão nos ditos lançamentos não permitem ao consumidor, a correta identificação do serviço bancário prestado, origem e vinculação com o débito lançado na conta.

Sabe-se que a ação de prestação de contas provocada desdobra-se em duas fases distintas: na primeira, preliminar, será decidida a controvérsia sobre o direito de exigir contas. Na segunda fase, admitida a procedência da primeira, objetivar-se-á a fixação do saldo.

Na espécie, a primeira fase desta ação de prestação de contas é procedente, como foi bem deliberado na r. decisão agravada

Inicialmente, não há que se cogitar em pedido genérico e falta de interesse de agir da agravada na propositura da presente ação.

Com efeito, a autora detalhou os valores questionados ao fundamento de que não era possível identificar/conferir nos extratos bancários, qual era a origem de múltiplos valores cobrados em sua conta (veja-se lançamentos declinados no ID 75917043 -pág. 03 e 04).

Por conseguinte, a autora detalhou o valor questionado, as datas, a agência e o número da conta bancária, de sorte que, o pedido inicial foi bem delimitado, o que permite a identificação da conta e do valor, cuja prestação de contas foi postulada, sem qualquer tipo de abuso ou violação da boa-fé objetiva.

Ademais, são razoáveis os motivos pelos quais exige as contas, conforme análise dos extratos que acompanharam a petição inicial, que não são suficientes para o esclarecimento dos lançamentos efetuados na conta bancária.

Ressalte-se que, por se tratar de conta bancária, o correntista tem o direito de exigir prestação de contas do banco depositário, quando discordar dos lançamentos efetuados na sua conta.

Não prestadas espontaneamente as contas, afigura-se cabível a presente ação prevista no artigo 550 do novo Código de Processo Civil.

Tal matéria já está pacificada no Superior Tribunal de Justiça, que editou a súmula nº 259, com o seguinte verbete:
“A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária”.

Saliente-se que, para uma eficaz prestação de contas, há necessidade de, além da exibição dos extratos, também a especificação de todos os lançamentos efetuados, para que a autora possa apontar dos quais discorda e ter conhecimento das rubricas.

Neste sentido, mostra-se insuficiente apenas os extratos enviados pelo requerido na medida em que estes não contêm todas as informações de que necessita o titular da conta.

Acrescenta-se, ainda que nos termos do artigo 551 do novo Código de Processo Civil, “
As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver.”

Além disto, é inaplicável, ao presente caso, o Recurso Especial Repetitivo nº 1.293.558- PR, que dispõe:
“Nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas”.

Isto porque, na presente ação, não se discute contrato de mútuo ou de financiamento, mas o de conta corrente, caso em que não se adequa à hipótese do referido recurso repetitivo.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE - Pedido genérico – Inocorrência – Autor que detalhou o valor questionado, as datas, a agência e o número da conta bancária – Extratos que não são suficientes para o esclarecimento dos lançamentos efetuados na conta bancária – Súmula 259 do STJ – "A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária" - O autor tem o direito de exigir prestação de contas do banco depositário, quando discordar dos lançamentos efetuados na sua conta – Caso concreto em que não se está discutindo contrato de mútuo ou de financiamento, mas o de conta corrente – Interesse de agir do autor – Ausência de abuso de direito ou violação da boa-fé objetiva - Recurso improvido, neste aspecto
. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – Inocorrência - Prazo prescricional de dez anos – Artigo 205 do Código Civil – Autor que visa à prestação de contas referentes a período inferior a dez anos retroativos ao ajuizamento desta ação – Recurso improvido, neste aspecto. RESTITUIÇÃO DE VALORES – Agravante que arguiu a impossibilidade de ressarcimento de valores – Demanda que versa unicamente sobre a prestação de contas, não havendo cumulação com restituição de quantias desembolsadas - Razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida – Recurso não conhecido, neste aspecto. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2205327-10.2020.8.26.0000; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 1ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 28/03/2021; Data de Registro: 28/03/2021)

Por fim, no que tange ao não cabimento dos honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas, com razão o agravante.

Ocorre que no que tange à natureza jurídica do ato que encerra a primeira fase da ação de exigir contas, o Superior Tribunal de Justiça já firmou que:

“o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação”
(REsp 1746337/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019).

Assim, julgada procedente a primeira fase de exigir contas, não há falar em condenação em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, porque o ato judicial não ostenta natureza jurídica de sentença.

Nesse sentido:

“Embargos de Declaração. Omissão parcial ocorrente.
Descabe condenação no pagamento de honorários de sucumbência na primeira fase de ação de exigir contas
. Precedentes da Câmara. Embargos parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2210035-40.2019.8.26.0000; Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Penápolis - 4ª Vara; Data do Julgamento: 22/03/2021; Data de Registro: 22/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. VERBA SUCUMBENCIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. INADMISSIBILIDADE
. VEDAÇÃO AO REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO MANTIDA.

1.
Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de exigir contas (primeira fase), julgou procedente o pedido e, por consequência, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC. 2.
O Superior Tribunal de Justiça já entendeu que ?o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação. (REsp 1746337/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019). 3.
Julgada procedente a primeira fase de exigir contas, não há se falar em condenação em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, em razão de o ato judicial não deter a natureza jurídica de sentença. Precedente
. 4. In casu, tendo sido interposto recurso apenas pela parte vencedora, com vistas à modificação da base de cálculo da verba honorária, inviável adentrar na questão atinente ao cabimento da condenação, sob pena de incorrer em reformatio in pejus. Mantida, assim, a decisão agravada - ante a perspectiva de majorar a verba sucumbencial, que sequer teria lugar nessa primeira etapa, com a aplicação dos critérios objetivos do art. 85, §2º, do CPC pretendidos pelo agravante. 5. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJDFT – Processo: 0748218512020807000017/03/2021 - Relator Designado(a): SANDOVAL OLIVEIRA - 2ª Turma Cível, julgado em 01/04/2021) (grifei)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso apenas para afastar a condenação do agravante do pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
na primeira fase da presente ação de exigir contas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021